Tribunal: CARF
Processo: 10140.721408/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721408/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2019
Recorrente
TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos da previsão regimental deste Conselho, no caso de
concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721408/2011-39
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigação Principal de Contribuições
Trata o presente processo de Autos de Infração (folhas 03 a 74) de Contribuição
previdenciária:
DEBCAD
37.304.537-9 (fl. 3a 8),
de
Obrigação
Principal
de
Contribuições Sociais Previdenciárias, referente a Contribuição social Patronal devida
sobre as remunerações pagas aos SEGURADOS EMPREGADOS, e OCUPANTES DE
CARGO ELETIVO (vereadores), no valor de R$ 700.009,33 consolidado em
16/07/2011.
DEBCAD
37.304.538-7(fl. 9 a 14), de
Obrigação
Principal
de
Contribuições Sociais Previdenciárias, referente a Contribuição social -Segurados -
devida sobre as remunerações pagas aos SEGURADOS EMPREGADOS, e
OCUPANTES DE CARGO ELETIVO (vereadores), no valor de R$ 239.305,92
consolidado em 16/07/2011.
DEBCAD 37.304.539-5(fl. 15 a 17), de Obrigação Principal Acessória, fundamento
legal 68, por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no valor de R$ 83.843,65,
consolidado em 16/07/2011.
Conforme Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (folhas 18 a 23) ocorreram as
seguintes infrações:
1. Constam os seguintes Autos de Infração:
DEBCAD
Descrição dos Fatos
37.304.537-9
Auto de Infração de contribuições previdenciárias (cota patronal), não recolhidas
pelo contribuinte. Do valor total das remunerações apuradas nas folhas de
pagamento, foram deduzidas as remunerações declaradas em GFIP. Nestes
levantamentos não houve apropriação de crédito do contribuinte. Foram
aplicadas as alíquotas de 20% Empresa e 2% SAT/RAT. O levantamento FP
abrange as competências 01/2008 a 11/2008 e o levantamento FD a competência
12/2008, em decorrência da variação da multa aplicada por competência.
37.304.538-7 Auto de Infração de contribuições previdenciárias (empregado), não recolhidas
pelo contribuinte. Do valor total das remunerações apuradas nas folhas de
pagamento, foram deduzidas as remunerações declaradas em GFIP. Nestes
levantamentos não houve apropriação de crédito do contribuinte. Foram
aplicadas as alíquotas de acordo com a remuneração individual dos segurados,
com o limite de 11%. O levantamento FP abrange as competências 01/2008 a
11/2008 e o levantamento FD a competência 12/2008, em decorrência da
variação da multa aplicada por competência
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

37.304.539-5 Foram verificadas divergências entre as remunerações os segurados empregados
informados em GFIP e as remunerações constantes das folhas de pagamentos.
Assim foi efetuado o Auto de Infração, fundamento legal 68, pois o contribuinte
deixou de informar em GFIP o total de remunerações dos segurados empregados
e ocupantes de cargos eletivos. A multa aplicada corresponde a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada, limitada por competência em função do número de
segurados da empresa observado o limite previsto na legislação. Não foi aplicado o
efeito retroativo do artigo 35-A da Lei 8.212/91, pois não resultaria em multa mais
benéfica. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes, e nem atenuantes
previstas na Legislação Previdenciária.
Foi efetuada a Representação Fiscal para Fins Penais, com fatos apurados durante o
procedimento fiscal que, em tese, configuram crime de Sonegação Fiscal
Previdenciária.
Em sua impugnação (folhas 81a 92) o contribuinte, em síntese, alega que:
Quanto à planilha 1, os funcionários da Câmara de Vereadores deste município foram
informados e incluídos em GFIP, conforme documentos em anexo, o que de pronto
deverá ser retirado da planilha I os funcionários constantes destas GFIP, assim como da
base de cálculo informado na Planilha II;
Quanto aos vereadores, é indevida a contribuição a previdência social, visto a
Declaração de Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 20/98 e da lei 10.887/04
ante o fato de o veículo jurídico eleito pela CF/88 para a legalização do assunto por ele
tratado ser a Lei Complementar, conforme disposição dos seus artigos 195, §4° c/c
154,1;
Há inconstitucionalidade da lei 10.887/2004, que veio na esteira da lei anterior
declarada inconstitucional sobre as contribuições dos agentes políticos;
A edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 42/03, que tiveram o condão de alargar
as hipóteses de incidência das Contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social
ofenderam os limites do Poder Constituinte Reformador, ao fazerem tabula rasa do
estatuído nos artigos 195, §4°, c/c 154, I, que determinam a edição de Lei
Complementar para a criação de nova fonte de custeio da Seguridade Social;
As multas de ofício devem ser excluídas dos autos de infração 37.304.537-9 e
37.304.538-7, pois na segunda instância de julgamento de processos administrativos
fiscais é pacífico o entendimento segundo o qual, relativamente ao IRPF, o Fisco não
poderia, num mesmo exercício, exigir a multa por falta de recolhimento do camê-leão
juntamente com a multa de oficio;
Em relação à aplicação da multa por apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o cálculo
está incorreto, pois o artigo 3 2-A da lei 8.212/91 alterou a forma de cálculo das multas
pelas incorreções ou omissões contidas na GFIP, calculando o valor de R$ 20,00 para
cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Desse modo, deve ser aplicada a
multa sobre o grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e não sobre o número de
funcionários.
Não houve apropriação indébita, descabendo a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais;
Assim, solicita que seja declarada a nulidade da presente autuação;
E o relatório.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

A decisão de primeira instância (fls.234/248), restou ementada nos termos abaixo:

PEDIDO DE REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES
APURADOS NA GFIP.
Demonstrado que os valores informados em GFIP não constituem a base
de cálculo do lançamento, o auto de infração não deve ser revisto.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Não
cabe
apreciação
sobre
inconstitucionalidade
na
esfera
administrativa. DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS AGENTES
POLÍTICOS
A Secretaria da Receita Previdenciária não promoverá a constituição de
créditos com fundamento na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei n°
8.212, de 1991, acrescentada pelo § Io do art. 13 da Lei n° 9.506, de
1997.
São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos, devidos ou
creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a Regime Próprio de Previdência
Social, de acordo com a alínea “j” do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212,
de 1991, acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004,
publicada em 21 de junho de 2004, com eficácia a partir de 19 de
setembro de 2004.
MULTA. BIS IN IDEM
Não há BIS IN IDEM quando para uma competência ou é aplicada a
multa de mora de 24% ou a multa de oficio.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA
Somente devem ser aplicadas retroativamente as multas introduzidas pela
MP 449/2008 se resultar em penalidade mais benéfica que a aplicação da
multa prevista à época do Fato Gerador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Cientificado da referida decisão em 03/04/2012 (fl.256), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 27/04/2012 (fls. 260/274), reiterando os mesmos argumentos já
trazidos por ocasião do protocolo do instrumento de defesa.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente lançamento de Auto de
Infração de Obrigação Principal de Contribuições Sociais Previdenciárias referente a
Contribuição social devida pela EMPRESA sobre as remunerações pagas aos EMPREGADOS e
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (autônomos), e OCUPANTES DE CARGO ELETIVO
(vereadores), e a devida sobre a remuneração dos segurados empregados com o objetivo de arcar
com as despesas provenientes de acidente de trabalho.

O contribuinte basicamente reitera o quanto aduzido na impugnação apresentada.
Neste contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09/08/2011 (aviso de
recebimento postal folha 71), e impugnou em 19/08/2011 (f. 81).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235/72, que rege o contencioso administrativo. Assim sendo, dela
tomo conhecimento.
DOS SERVIDORES PÚBLICOS INCLUÍDOS NA GFIP
Em síntese, o contribuinte alega que quanto à planilha I, os funcionários
da Câmara de Vereadores deste município foram informados e incluídos
em GFIP, conforme documentos em anexo, o que de pronto deverá ser
retirado da planilha I os funcionários constantes destas GFIP, assim como
da base de cálculo informado na Planilha II.
No Relatório Fiscal do Processo (f. 19), o Auditor Fiscal explica no item
3.1.1.3 o conteúdo da planilha I, in verbis:
3.1.1.3 - Na planilha 1 estão listados todos os Segurados Obrigatórios e suas
respectivas remunerações, conforme extraído das folhas de pagamento
apresentadas pela empresa ao Auditor Signatário.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

Na planilha I não estão listados apenas os Segurados Obrigatórios cujas
contribuições previdenciárias não foram recolhidas, mas sim, todos os
segurados obrigatórios constantes das folhas de pagamento apresentadas
pela empresa ao Auditor Signatário, declarados em GFIP ou não. Assim,
realmente, os funcionários incluídos na GFIP fazem parte da planilha I
apresentada pelo Auditor-Fiscal, cujo objetivo foi relacionar todas as
remunerações para posterior comparação com os recolhimentos
efetuados.
O Auditor-Fiscal apresentou a planilha II (f. 64), que contém as seguintes
A
B
C
D
E
F
Mês
Remuneração Seg
Emp-Declarado pela
empresa na GFIP
Remuneração Seg
Emp 13o Sal
constante na GFIP
Remuneração dos
Segurados Empregados
Constantes na GFIP(B+C)
Base Cálculo Contribuição
Previdenciária Apur Folhas
(plan I)
Base de Cálculo
Omitida pela
Empresa-(E-D)
01/2008 95.126,24
95.126,24
234.020,87
138.894,63
02/2008 93.361,83
93.361,83
243.410,57
150.048,74
03/2008 92.756,00
92.756,00
246.655,52
153.899,52
04/2008 92.625,31
92.625,31
249.136,95
156.511,64
05/2008 105.182,64
478,57
105.661,21
268.578,99
162.917,78
06/2008 105.376,38
105.376,38
260.530,57
155.154,19
07/2008 114.169,99
114.169,99
274.918,34
160.748,35
08/2008 96.291,52
96.291,52
263.631,37
167.339,85
09/2008 98.221,77
98.221,77
264.789,22
166.567,45
10/2008 96.291,52
96.291,52
264.625,57
168.334,05
11/2008 93.777,41
1.052,86
94.830,27
264.216,89
169.386,62
12/2008 93.369,03
87.041,24
180.410,27
572.344,19
391.933,92
Total:
1.176.549,64
88.572,67
1.265.122,31
3.406.859,05
2.141.736,74
Nesta tabela, verifica-se que a soma dos valores das remunerações dos
segurados constantes na folha de pagamento (planilha I) está na coluna E.
A Base de Cálculo omitida (coluna F) é o valor da coluna E subtraído dos
valores apurados na GFIP (coluna D).
Assim, os valores apurados pelo contribuinte nas GFIP não foram
lançados, e não integram a base de cálculo lançada, pois o Auditor-Fiscal
levou em consideração tais valores e os abateu da base de cálculo
apurada.
Isto pode ser confirmado ao verificarmos que os valores lançados
constantes do Discriminativo do Débito (DD) de folha 5 são equivalentes
a aplicação da alíquota de 20% apenas sobre a base de cálculo omitida
pelo contribuinte (coluna F):
Base de Cálculo Omitida pela
Empresa-(E-D)
Levantamento FP -
Empresa - 20% - fl. 5
138.894,63
27.778,93
150.048,74
30.009,75
153.899,52
30.779,90
156.511,64
31.302,33
162.917,78
32.583,56
155.154,19
31.030,84
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

160.748,35
32.149,67
167.339,85
33.467,97
166.567,45
33.313,49
168.334,05
33.666,81
169.386,62
33.877,32
391.933,92
78.386,78
Da mesma forma, no Auto de Infração referente a parte descontada dos
segurados, o valor lançado é o referente à coluna I, que é a diferença
entre o apurado na folha de pagamento (coluna H) e o apurado na GFIP
pelo contribuinte (coluna G) conforme tabela abaixo com os dados
extraídos do anexo II.
A
G
H
I
Mês
Valor Devido-
Segurados-Declarado
pela Empresa
Contribuição Segurados
Empregados - apurada
folha de pagamento
Diferença Segurados
Empregados- Valor
Lançado Auto de Infração
01/2008 6.739,71
16.916,67
10.177,16
02/2008 6.882,32
17.171,38
10.289,06
03/2008 7.420,52
18.640,34
11.219,82
04/2008 7.243,43
18.036,14
10.792,71
05/2008 8.133,63
20.578,08
12.444,45
06/2008 8.163,66
20.082,60
11.918,94
07/2008 8.546,10
21.378,03
12.831,93
08/2008 7.351,48
18.353,66
11.002,18
09/2008 7.922,16
19.356,43
11.434,27
10/2008 7.369,43
18.785,47
11.416,04
11/2008 7.159,32
18.645,89
11.486,57
12/2008 13.223,68
35.786,04
22.562,36
Total:
147.575,49
Assim, não há reparo a ser efetuado no lançamento quanto a esta
alegação, pois o cálculo foi efetuado exatamente da forma que o
contribuinte solicita.
DA
DISCUSSÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Dentre várias alegações, a interessada diz que houve
inconstitucionalidade As alegações de inconstitucionalidade quanto à
aplicação da legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera
administrativa, por ultrapassar os limites da sua competência legal. Tal
interpretação já está pacificada conforme Súmula do CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, não tendo competência para
declarar norma inconstitucional.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS AGENTES POLÍTICOS
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

O contribuinte diz que a edição das Emendas Constitucionais 20/98 e
42/03, que tiveram o condão de alargar as hipóteses de incidência das
Contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, ofenderam os
limites do Poder Constituinte Reformador e que há inconstitucionalidade
da lei 10.877/2004, que veio na esteira da lei anterior declarada
inconstitucional sobre as contribuições dos agentes políticos.
Como já dito anteriormente, não cabe a esta instância de julgamento a
análise de pedido de declaração de inconstitucionalidade.
Diz a portaria MPS 133, de 2 de maio de 2006, que estabelece condições
para eventual pedido de compensação:
Considerando que a suspensão da execução determinada pela
Resolução n° 26 do Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja,
desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, de
acordo com o §2° do art. Io do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de
1997, resolve:
Art. Io A Secretaria da Receita Previdenciária não promoverá a
constituição de créditos com fundamento na alínea “h” do inciso Ido
art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentada pelo § Io do art. 13 da Lei
n° 9.506, de 1997.
Art. 2oDeverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os
débitos
oriundos
das
contribuições
referidas
nesta
Portaria,
independente da fase em que se encontram, observadas as disposições
referentes às contribuições descontadas.
Art. 3o São devidas as contribuições decorrentes de valores pagos,
devidos ou creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual
ou municipal, desde que não vinculado a Regime Próprio de
Previdência Social, de acordo com a alínea “j” do inciso I do art. 12 da
Lei n° 8.212, de 1991, acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18 de junho
de 2004, publicada em 21 de junho de 2004, com eficácia a partir de 19
de setembro de 2004.
Assim, em razão da expressa regra contida no artigo 3 o da portaria MPS
133/2006 acima transcrita, são devidas as contribuições decorrentes de
valores pagos, devidos ou creditados ao exercente de mandato eletivo,
desde que não vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, de
acordo com a alínea j do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/1991,
acrescentada pela Lei no. 10.887 de 18 de junho de 2004, com eficácia a
partir de 19 de setembro de 2004.
Assim, como as competências lançadas nestes autos de infração em
epígrafe, se referem ao ano de 2008, devem ser cobradas as contribuições
previdenciárias de valores pagos ao exercente de mandato eletivo.
Assim, não deve ser acatada a alegação do contribuinte.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

DA
MULTA
DE
OFÍCIO
E
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Em síntese, o contribuinte alega que não cabe a aplicação da multa de
ofício lançadas nos autos de infração 37.304.537-9 e 37.304.538-7, por
uma interpretação análoga ao IRPF, e cita jurisprudência.
Constam as seguintes informações no Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (folha 2):
Contribuição Previdenciária - Empresa - 37.304,537-9:
Valor Atualizado:
428.347,35
Juros:
128.881,36
Multa de Oficio:
58.790,09
Multa de Mora:
83.990,53
Total:
700.009,33
Contribuição Previdenciária - Segurados - 37.304,538-7:
Valor Atualizado:
147.575,49
Juros:
44.805,51
Multa de Oficio:
30.003,15
Multa de Mora:
16.921,77
Total:
239.305,92
Em síntese, o contribuinte não concorda com o lançamento da multa de
ofício e da multa de mora no mesmo auto de infração.
Consta no Relatório Fiscal do Processo que foram efetuados dois
levantamentos: FP que abrange as competências 01/2008 a 11/2008 e o
levantamento FD que abrange a competência 12/2008 em decorrência da
variação do enquadramento da multa aplicada (f. 19).
Verifica-se nos Discriminativos de Débitos (DD) de ambos autos de
infração que na competência 12/2008 (f. 6 e f. 12 respectivamente) foi
efetuado o lançamento com a multa de oficio de 75% enquanto que nas
competências 1/2008 a 11/2008 foi efetuado lançamento com multa de
24%, aqui denominada multa de mora.
Portanto, não houve a cobrança em duplicidade da multa de mora e da
multa de ofício para o mesmo período, mas sim a aplicação da multa de
mora nas competências de 01/2008 a 11/2008 e da multa de oficio na
competência 12/2008.
Abaixo segue um demonstrativo do cálculo das multas:
37.304.537-9:
período
Base de Cálculo
Multa de Ofício
75%
Multa de mora
de 24%
FP
jan/08 a nov/08
349.960,54
-
83.990,53
FD
dez/08
78.386,79
58.790,09
-
Total:
428.347,33
58.790,09
83.990,53

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

37.304.538-7:
período
Base de Cálculo
Multa de Ofício
75%
Multa de mora
de 24%
FP
jan/08 a nov/08
70.507,38
-
16.921,77
FD
dez/08
40.004,20
30.003,15
-
Total:
110.511,58
30.003,15
16.921,77
Veja que a soma da base de cálculo da multa de mora com a multa de
ofício é exatamente o valor da base de cálculo do demonstrativo na linha
VALORES ATUALIZADOS.
Além disso, verifica-se que o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória DEBCAD 37.304.539-5 abrangeu as competências
01/2008 a 11/2008, não havendo duplicidade com o lançamento da multa
de oficio de 75% que foi aplicada apenas sobre a competência 12/2008.
Em relação à concomitância da cobrança da multa de mora com o Auto
de Infração por descumprimento de obrigação acessória, cumpre ressaltar
que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o
Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito,
prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal
e outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ Io A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3 o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade
pecuniária e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma
obrigação de dar, consistente na entrega de dinheiro ao Fisco. A
obrigação tributária principal decorre da lei, ao passo que a obrigação
tributária acessória decorre da legislação tributária.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que
não seja o recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer). A penalidade
pecuniária exigida por falta de cumprimento desta, converte-se em
obrigação principal, na forma do § 3o do art. 113 do CTN.
Logo, não há duplicidade entre o auto-de-infração por ter a empresa
descumprido uma obrigação acessória (deixar de elaborar GFIP com
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

todos os fato geradores de contribuições previdenciárias), e os autos de
infração de obrigação principal.
DA MULTA MAIS BENÉFICA
O contribuinte diz que em relação à aplicação da multa por apresentação
da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o cálculo está incorreto, pois o artigo 32-A
da lei 8.212/91 alterou a forma de cálculo das multas pelas incorreções
ou omissões contidas na GFIP, calculando o valor de R$ 20,00 para cada
grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Desse modo, deve ser
aplicada a multa sobre o grupo de 10 informações incorretas ou omitidas,
e não sobre o número de funcionários.
Dizia o artigo 32 da lei 8.212 de 24 de julho de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n°
de 2009)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a multa variável
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória n° 449, de 2008) (Revogado pela Lei
n°
de 2009)
0 a 5 segurados
V2 valor mínimo
6 a 15 segurados
lxo valor mínimo
16 a 50 segurados
2xo valor mínimo
51 a 100 segurados
5xo valor mínimo
101 a 500 segurados
10 xo valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x 0 valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 xo valor mínimo
Acima de 5000 segurados
50xo valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela
Medida Provisória n° 449, de 2008) (Revogado pela Lei n° 11.941, de
2009)
Conforme a legislação vigente à época do fato gerador, a multa será
apurada por competência, somando-se os valores da contribuição
previdenciária devida não declarada, observado o limite mensal previsto
no § 4o do art. 32 da Lei n° 8.212/91, que considera o número total de
segurados da empresa.
Assim, conforme o §5° supracitado, o valor da multa aplicada
corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada,
limitada por competência, em função do número de segurados da
empresa, observado o limite mensal previsto no §4°.
O Auditor-Fiscal (f. 21) diz que os valores de referência utilizados no
calculo da multa são aqueles previstos na Portaria Interministerial MPS-
MF 407, de 14 de julho de 2011 e que para o efeito do limite da multa
aplicada o contribuinte foi classificado entre 51 e 100 segurados para
todo o período.
Diz a portaria interministerial MPS/MF n° 407, de 14 de julho de 2011 -
DOU DE 15/07/2011:
Art. 8o A partir de Io de janeiro de 2011:
(...)
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia,
conforme a gravidade da infração, de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e
vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) a R$ 152.441,63 (cento e
cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e três
centavos);
Portanto, o valor limite da multa aplicada foi de 5 vezes o vedor de R$
1.524,43 que totaliza R$ 7.622,15 para cada competência.
Assim, o cálculo da multa ficou da seguinte forma:
Compet Valor Omissão
Contr Devida
Empresa
(20%+2%)
Contr Devida
Segurados
Multa de Mora
Contr Empresa +
Segurado +
Multa de Mora
Limite
jan/08
138.894,63
30.556,82
10.177,16
9.776,15
40.733,98
7.622,15
fev/08
150.048,74
33.010,72
10.289,06
10.391,95
43.299,78
7.622,15
mar/08 153.899,52
33.857,89
11.219,82
10.818,65
45.077,71
7.622,15
abr/08
156.511,64
34.432,56
10.792,71
10.854,06
45.225,27
7.622,15
mai/08
162.917,78
35.841,91
12.444,45
11.588,73
48.286,36
7.622,15
jun/08
155.154,19
34.133,92
11.918,94
11.052,69
46.052,86
7.622,15
jul/08
160.748,35
35.364,64
12.831,93
11.567,18
48.196,57
7.622,15
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

ago/08 167.339,85
36.814,77
11.002,18
11.476,07
47.816,95
7.622,15
set/08
166.567,45
36.644,84
11.434,27
11.538,99
48.079,11
7.622,15
out/08
168.334,05
37.033,49
11.416,04
11.627,89
48.449,53
7.622,15
nov/08
169.386,62
37.265,06
11.486,57
11.700,39
48.751,63
7.622,15
Total:
83.843,65
Foi aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória de R$
83.843,65.
Assim, o total de multa aplicada, para o período de janeiro a novembro
de 2008, considerando a legislação em vigor na época do fato gerador é
igual a multa de mora mais a multa constante no Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, fundamento legal 68, conforme
tabela abaixo:
Compet Multa de Mora
Multa F. 68
Total
ian/08
9.776,15
7.622,15
17.398,30
fev/08
10.391,95
7.622,15
18.014,10
mar/08 10.818,65
7.622,15
18.440,80
abr/08
10.854,06
7.622,15
18.476,21
mai/08 11.588,73
7.622,15
19.210,88
iun/08
11.052,69
7.622,15
18.674,84
jul/08
11.567,18
7.622,15
19.189,33
ago/08 11.476,07
7.622,15
19.098,22
set/08
11.538,99
7.622,15
19.161,14
out/08
11.627,89
7.622,15
19.250,04
nov/08 11.700,39
7.622,15
19.322,54
Diz o Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Portanto, somente pode ser aplicada a regra do artigo 35-A da Lei 8.212,
acrescentado pela Medida Provisória 449, de 04 de dezembro de 2008, se
resultar em aplicação de penalidade menos severa que a da época do fato
gerador.
Diz o Auditor-Fiscal no Relatório Fiscal do Processo (f. 21):
3.3.1.5 - Não se aplicou o efeito retroativo do artigo 35-A da Lei
8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória 449, de 04/12/2008, pois
resultaria em multa em valor mais elevado.
Diz o artigo 35-A da Lei 8212/91 com redação dada pela Medida
Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O artigo 44 da lei 9.430/96 diz o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I-de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Assim, a nova legislação substituiu a cobrança da multa de mora de 24%,
pela aplicação da multa de ofício de 75%.
Diz o artigo 32-A da lei 8.212/91 com redação dada pela Medida
Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso TV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
Conforme o Parecer PGFN/CAT n° 433/2009, itens 28 a 35, a multa
aplicada em razão do artigo 32-A não pode ser cumulada, em relação a
um mesmo fato gerador, com a multa de ofício prevista no art. 44,1, da
Lei n 9.430/1996.
Como houve a subsunção do comportamento do contribuinte ao artigo
44, I da lei 9.430/96, não deve ser aplicada a multa prevista no artigo 32-
A da lei 8.212/91.
Assim, como no presente caso não houve o pagamento do tributo devido,
não deve ser aplicado o artigo 32-A, mas sim somente a multa de ofício
do artigo 44,1 da lei 9.430/96.
Para o cálculo do valor da multa considerando a MP 449/2008, deve ser
aplicada a alíquota de 75% sobre o valor da contribuição devida pela
empresa mais o valor da contribuição devida pelos segurados conforme
tabela abaixo:
Compet
Contr Devida Empresa
(20%+2%)
Contr Devida Segurados
Total Contribuição
Omitida
Multa 75% - art. 44
lei 9430/96
jan/08
30.556,82
10.177,16
40.733,98
30.550,49
fev/08
33.010,72
10.289,06
43.299,78
32.474,84
mar/08 33.857,89
11.219,82
45.077,71
33.808,28
abr/08
34.432,56
10.792,71
45.225,27
33.918,95
mai/08 35.841,91
12.444,45
48.286,36
36.214,77
iun/08
34.133,92
11.918,94
46.052,86
34.539,65
jul/08
35.364,64
12.831,93
48.196,57
36.147,43
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

aqo/08 36.814,77
11.002,18
47.816,95
35.862,71
set/08
36.644,84
11.434,27
48.079,11
36.059,33
out/08
37.033,49
11.416,04
48.449,53
36.337,15
nov/08 37.265,06
11.486,57
48.751,63
36.563,72
Fazendo-se a comparação da aplicação da multa da lei vigente à época do
fato gerador com a multa prevista no artigo 44 da lei 9.430/96, temos que
a lei nova não é mais benéfica que a vigente à época do fato gerador em
nenhum período:
Compet
Total da Multa de Mora
+ Multa Al F. 68
Multa 75% - art. 44 lei
9430/96
ian/08
17.398,30
30.550,49
fev/08
18.014,10
32.474,84
mar/08 18.440,80
33.808,28
abr/08
18.476,21
33.918,95
mai/08 19.210,88
36.214,77
iun/08
18.674,84
34.539,65
jul/08
19.189,33
36.147,43
ago/08 19.098,22
35.862,71
set/08
19.161,14
36.059,33
out/08
19.250,04
36.337,15
nov/08 19.322,54
36.563,72
Desta forma, o lançamento deve ser mantido.
DO LANÇAMENTO SAT/RAT
Consta no Relatório Fiscal do Processo (f. 19) ao descrever os
levantamentos FP e FD do debcad 37.304.537-9 no item 3.1.1.6 que:
3.1.1.6 — Nestes levantamentos as alíquotas aplicadas foram de:
20% - Empresa;
2% - SAT-RAT
Porém, ao consultar o Discriminativo de débito - DD (fls 5 e 6) do
debcad 37.304.537-9 consta apenas a rubrica Empresa na alíquota de
20% e não consta o lançamento de SAT-RAT.
Desta forma, tal fato deve ser analisado pela Delegacia de Origem para
verificar a possibilidade de lançamento suplementar.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O contribuinte diz que não houve apropriação indébita, descabendo a
lavratura da Representação Fiscal para Fins Penais.
Diz a Súmula 28 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-005.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721408/2011-39

Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Da mesma forma, a DRJ não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Representação Fiscal para Fins Penais.
Desta forma, tal matéria não será conhecida.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO
por JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o
crédito tributário.
Encaminhar à Seção de Fiscalização para analisarr a possibilidade de
lançamento suplementar de SAT/RAT, conforme tópico específico.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital